Tribunal: CARF
Processo: 10510.007712/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-11

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10510.007712/2008-19 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-002.877 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
15 de dezembro de 2020 Recorrente
Recorrente
JOSÉ UILIAM LELIS P DE OLIVEIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. PEREMPÇÃO.
A interposição do recurso voluntário após o prazo definido no art. 33 da Lei no
70.235/72 acarreta a sua perempção e o consequente não conhecimento, face à
ausência de requisito essencial para a sua admissibilidade.
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. RECEBIMENTO POR TERCEIROS.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
Súmula CARF no9.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 70/75), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2006. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$8.851,90 para
saldo de imposto a pagar de R$4.696,02.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.007712/2008-19
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.877 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.007712/2008-19

A notificação noticia deduções indevidas com dependentes, de despesas médicas e
de pensão alimentícia judicial, por falta de atendimento à intimação.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte, a NL foi objeto de impugnação, em 17/12/2008, às
fls. 2/63 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:

A impugnação foi apreciada na 3a Turma da DRJ/SDR que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 83/85):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
PENSÃO ALIMENTÍCIA. COMPROVAÇÃO.
O pagamento de pensão alimentícia deve ser comprovado com documentação hábil.
DEPENDENTES. COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis os dependentes comprovados.
O colegiado de primeira instância decidiu por restabelecer integralmente a
dedução com dependentes.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 17/6/2011 (fl. 90), o contribuinte, em
29/7/2011 (fl. 92), apresentou recurso voluntário, às fls. 92/111, alegando, em apertado resumo,
que:
- só teria tomado ciência da decisão recorrida no início de julho, quando
compareceu a uma Unidade da Receita Federal do Brasil - RFB.
- o aviso de recebimento teria sido assinado por terceira pessoa em 17/6/2011,
mas, como se trata de condomínio recém-inaugurado, sem a devida estrutura de funcionamento
ajustada e normalizada, a correspondência não teria chegado a seu conhecimento antes de sua ida
à RFB.
- no mérito, estaria juntando documentos hábeis a comprovar seu direito a deduzir
os valores declarados a título de pensão judicial.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Relatora
Tendo sido apresentado por parte legítima, passo a analisar a tempestividade do
recurso voluntário e a possibilidade de conhecimento do mérito por esta instância.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.877 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.007712/2008-19

Nos termos do art. 23, inc. II, e § 2o, inc. II, do Decreto no 70.235/1972 – PAF
(art. 10, inc. II, e art. 11, inc. II, do Decreto no 7.574/2011), a intimação pode ser realizada por
via postal e, neste caso, ela se considera feita na data do seu recebimento.
O aviso de recebimento aponta que a correspondência foi entregue no domicílio
tributário eleito pelo recorrente em 17/6/2011 (fl.90), sexta-feira. Quanto ao fato de ter sido
recebida por terceiro, trago a Súmula CARF no 9, de observância obrigatória por este colegiado:
Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário.
Dessa feita, considera-se o recorrente cientificado da decisão de primeira instância
em 17/6/2011.
De acordo com os arts. 5o e 33 do PAF, o prazo de trinta dias para a interposição
de recurso voluntário é contínuo, excluindo na sua contagem, o dia de início, e incluindo o do
vencimento. Os prazos se iniciam ou expiram no dia de expediente normal no órgão em que
tramite o processo ou deva ser praticado o ato.
Assim, o prazo de 30 dias começou a fluir em 20/6/2011, findando em 19/7/2011
(terça-feira).
Como o recurso voluntário foi interposto somente em 29/7/2011 (fl.92), forçoso
concluir por sua intempestividade, não podendo ser conhecido.
Pelo exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital